Tribunal: CARF
Processo: 10280.721649/2011-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721649/2011-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.366 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
DISTRIBUIDORA DE DOCES BELEM LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO/ESCRITURAÇÃO
DE LIVRO CAIXA. CABIMENTO.
A falta de escrituração, ou apresentação às autoridades fiscais, do Livro caixa,
bem como, em substituição deste, do livro diário, de modo a não permitir a
identificação da movimentação financeira e bancária do contribuinte, configura
motivo legal para sua exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BEL:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte
acima identificado contra o Ato Declaratório Executivo DRF/BEL N.41, de 29 de
junho de 2011, fl.12, que o excluiu do Simples Nacional, a partir de 01/07/2007, com
ciência em 07/07/2011, fl.12.
1
O motivo do indeferimento consta dos termos do art. 29, inciso VIII da
LC no 123/06 c/c o art. 5o, inciso VIII da Resolução CGSN No 15/07, em
virtude da falta de escrituração do Livro Caixa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721649/2011-83
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721649/2011-83

2
De acordo com a Representação Fiscal que embasou a exclusão ora
tratada, a empresa foi intimada a apresentar a escrituração das operações
abrangidas pelo SIMPLES NACIONAL, referentes ao 2o semestre do
ano-calendário 2007, e informou a inexistência de Livro Caixa,
enquadrando-se assim em uma das hipóteses de exclusão do dito regime
tributário.
3
Em sua Manifestação de Inconformidade em 08/08/2011, fls.16/17, o
contribuinte apresenta as seguintes razões:
De conformidade com a Legislação do Imposto de Renda, o Livro Caixa deve conter:
As Despesas e Receitas em Dinheiro, e todas as demais movimentações, incluindo a
movimentação financeira da empresa, dentre as quais, recebimentos e pagamentos de
duplicatas próprias e de terceiros, respectivamente, assim como os depósitos e saques
nas contas bancárias.
Isto significa que o Livro Caixa passa a ter todos os lançamentos que seriam feitos no
livro Diário, excetuando-se os controles de Contas a Receber e Contas a Pagar, e, as
contas do Ativo Permanente com as respectivas depreciações e amortizações.
Considerando que o lançamento do Livro Caixa também envolve a movimentação
Bancária, segundo o regulamento do Imposto de Renda, torna-se difícil essa
escrituração, face ao inconveniente do Livro Caixa não apresentar os saldos bancários.
Quando a fiscalização solicitou o Livro Caixa, detectamos que os lançamentos haviam
sido efetuados na legislação pretérita, em total dissonância com a legislação em vigor,
não contendo as informações que deveriam fazer parte do Livro Diário, exigidos por
nossas leis.
Apresentamos então Declaração de Inexistência do Livro Caixa, bem como, todos os
extratos bancários para verificação.
No dia 07/07/2011, recebemos o Termo de Intimação no 01/2011, informando sobre a
representação fiscal para fins de exclusão do Simples Nacional.
Na oportunidade, para que seja refeita a decisão constante no Termo de Intimação no
01/2011, anexamos o Livro Caixa referente ao período fiscalizado.
4
O contribuinte anexa cópias do que afirma ser o Livro Caixa dos Anos-
calendário 2007 e 2008.
5
Requer a nulidade do ADE em debate
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BEL,
conforme acórdão n. 01-27.483 (e-fl. 177), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional ANO-CALENDÁRIO: 2007 Ementa:
EXCLUSÃO. FALTA DA ESCRITURAÇÃO FINANCEIRA, INCLUSIVE
BANCÁRIA.
Escriturar o livro caixa, ou o livro diário se esta for a opção da contribuinte, de
forma a não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive a
bancária, dá ensejo a exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional nos
termos do inciso VIII do artigo 29 da Lei Complementar n° 123/2006, cujos
efeitos, no presente caso, devem surgir a partir de 01/07/2007. Ficando a partir
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721649/2011-83

dessa data, sujeita as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas
jurídicas.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 185, cujos
fundamentos são reproduzidos integralmente na imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O Recorrente foi excluído do Simples Nacional por falta de escrituração do Livro-
Caixa, nos termos do artigo 29, inciso VII da LC no 123/06.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721649/2011-83

9. A questão em foco neste processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL,
refere-se à existência ou não do livro caixa no momento em que foi solicitado pela
fiscalização.
10. Conforme já foi relatado pela Representação Fiscal, fls.03, o próprio
contribuinte ao ser inquirido à apresentar o referido livro, informou de sua
INEXISTÊNCIA, como pode ser comprovado pela declaração de 17/06/2011, fl.07.
11. Vejamos a fundamentação legal que ampara a exclusão ora tratada:
LEI COMPLEMENTAR N° 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária; (grifei)
12. Entendemos que a infração cometida pela contribuinte, inclusive confirmada
pela mesma, fl.07, está fixada no tempo em que ocorreu. Ou seja, um procedimento
fiscal estava em curso, fls.04/05, no qual foi solicitado à contribuinte que apresentasse
seu Livro Caixa, contendo toda movimentação financeira, inclusive bancária. Ao
negar a existência de tal documento, a contribuinte comete a infração contida na
determinação legal acima mencionada.
13. Observe-se que a intimação para a apresentação deste livro fiscal, era de
fundamental importância para os trabalhos de fiscalização, que teriam prosseguimento
de acordo com as informações prestadas pela contribuinte.
14. Ao negar a existência do Livro-Caixa solicitado, a impugnante comete a
infração, pois impede que a fiscalização compare documentos pertencentes à
contribuinte com a forma como os mesmo teriam sido escriturados pela mesma.
15. Neste sentido, entendemos que quando a legislação descreve a infração em
"houver falta de escrituração do livro-caixa", reporta-se ao momento em que este
livro é cobrado do contribuinte.
16. A apresentação em momento posterior, somente após verificar ter sido a
empresa EXCLUÍDA do SIMPLES NACIONAL em razão da falta verificada, não
supre a infração já configurada, pois o próprio contribuinte declarou não possuir
escrituração de Livro-Caixa para os anos 2007 e 2008, fl.07.
17. Entendemos que a fiscalização sobre o que constaria do Livro-Caixa não
pôde se realizar em razão da sua não apresentação, ou seja, foi prejudicada. Ao negar
sua existência à fiscalização no tempo em que estava em curso, o contribuinte assume
as conseqüências legais, mais especificamente fiscais, deste ato, entre elas a exclusão
da mesma do SIMPLES NACIONAL.
(...)
Nas suas razões de defesa, o Recorrente não contesta propriamente os
fundamentos do acórdão recorrido, alegando apenas motivos de fato alheios à infração
objetivamente provada e que constituiu o motivo legal de sua exclusão: a falta de escrituração do
Livro-Caixa nos anos de 2007 e 2008, declarada por ele mesmo no documento de e-fls. 7.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.366 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721649/2011-83

Sendo assim, com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o §3o do art. 57
do RICARF, considerando que o Recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de demonstrar
a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital